Tribunal: TJSP
Processo: 2017650-55.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
Revisão Criminal - Extorsão (art. 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal) - Absolvição por insuficiência probatória ou por suposta nulidade do feito por vício no reconhecimento fotográfico dos acusados – Inadmissibilidade - Reconhecimento válido e ratificado em Juízo - Ademais, os requisitos do art. 226 do CPP não são obrigatórios - Autoria e materialidade delitiva comprovadas, especialmente pelas

Ementa:
Revisão Criminal - Extorsão (art. 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal) - Absolvição por insuficiência probatória ou por suposta nulidade do feito por vício no reconhecimento fotográfico dos acusados – Inadmissibilidade - Reconhecimento válido e ratificado em Juízo - Ademais, os requisitos do art. 226 do CPP não são obrigatórios - Autoria e materialidade delitiva comprovadas, especialmente pelas palavras da vítima e dos policiais militares - Pena e regime inicial semiaberto adequadamente estabelecidos -Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP - Pedido revisional julgado improcedente.